Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0739901-95.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANKLIN MONDADORI MERIDA APELADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por Franklin Mondadori Merida em face da r. sentença (ID 18012436) que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais ajuizada em desfavor de Hospital Santa Helena S/A, indeferiu a petição inicial, porquanto não atendidas as determinações de emenda à exordial. Nas razões do recurso (ID 18012439), o Autor pede a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a retirada da inscrição do nome dele dos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta, como fundamento para o deferimento da medida, que a cobrança e a inscrição do nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida pela internação do seu genitor, são indevidas, ante a falta de liquidez e exigibilidade do crédito alegado pelo Apelado. Afirma que está demonstrada a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano grave por ter o nome inscrito no cadastro de inadimplentes de forma equivocada. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso sob análise, não vislumbro a probabilidade do direito. O Apelante admite a prestação dos serviços pelo Réu e a assinatura do contrato respectivo, o que, a priori, faz concluir pela existência de dívida passível de execução e de inscrição no cadastro de inadimplentes, ainda que em valor menor do que o buscado pelo Apelado. Portanto, incabível nesta fase de análise perfunctória a retirada do nome do Autor do cadastro de inadimplentes. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator